Tribunal: TJES
Processo: 0011332-97.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011332-97.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AUTHEN COMERCIO DE ROUPAS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
APELADO: M. M. DOS ANJOS
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS – CONVERSÃO O RITO –
PRODUÇÃO DE PROVA – JULGAMENTO ANTECIPADO -
AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA
.

1 –
O
procedimento monitório é repartido em duas fases distintas, sendo a primeira, não contraditória, instaurada a pedido daquele que se afirma credor com base em prova escrita. Fazendo uma cognição sumária dos fatos, e se entender que a prova material é suficiente para demonstrar o direito alegado, o magistrado determina a expedição de mandado para pagamento em dinheiro ou de entrega de coisa.

2 - A
segunda fase instaura-se em razão da resistência daquele contra o qual é expedido o mandado injuntivo, por meio da oposição de embargos monitórios, processados sob o
rito
ordinário, com a garantia do pleno exercício do contraditório.
A Corte Superior entende que a monitória, com a impugnação do réu através de embargos, torna-se ação normal de conhecimento regida pelo procedimento ordinário podendo, inclusive, dar ensejo a exceções processuais, reconvenção inclusive. (Súmula 292/STJ).

3 - A
conversão do procedimento monitório em comum decorre automaticamente quando ocorrer emenda à inicial e/ou oposição de embargos monitórios, pois há previsão legal para isso.

4 -
E ao se tornar ordinário o procedimento da monitória com a oposição dos embargos, serão discutíveis todas as matérias pertinentes à dívida, como valores, encargos, inexigibilidade ou até mesmo a própria legitimidade da obrigação, e a prova escrita será analisada em conjunto com outros elementos probatórios que venham a ser produzidos durante a instrução processual, todavia não mais com a exclusiva finalidade de autorizar a expedição do mandado injuntivo, mas para aferir a procedência ou improcedência do pedido inicial, em um exame mais aprofundado das alegações deduzidas pelas partes.

5 -
No caso dos autos,
controvertidos os fatos, o Juízo singular inaugurou a fase instrutória,
intimando as partes para informarem as provas que pretendiam produzir, sendo indevida rejeição prematura
dos embargos
sem ao menos analisar e rejeitar de forma fundamentada o requerimento de produção de prova apresentado pela embargante
, violando os princípios do amplo contraditório e da ampla defesa,
devendo ser anulada
a r. sentença
.

6 –
Recurso provido. Sentença anulada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta
por
M. M. DOS ANJOS
ME
, em face da r. sentença
que
, nos autos da ação monitória ajuizada
por
AUTHEN COMERCIO DE ROUPAS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP,
rejeitou
os embargos monitórios
opostos
pela devedora,
constitui
ndo
o título executivo judicial,
e condenando
a requerida ao pagamento de R$ 8.634,30 (oito mil, seiscentos e trinta e quatro reais e trinta centavos), devidamente acrescido de correção monetária e juros de mora.

Irresignada, a
apelante aduz, em apertada síntese
,
a nulidade da sentença que julgou antecipadamente o mérito, pelo cerceamento do direito de defesa, embora a apelante tenha requerido a produção de provas.

Em contrarrazões a apelada pugna pela manutenção da r. sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 05 de maio de 2023.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABEL
O

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0011332-97.2017.8.08.0024

APELANTE: M. M. DOS ANJOS

APELADO: AUTHEN COMERCIO DE ROUPAS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP

VOTO

Conforme relatado,
c
uida-se de
apelação cível interposta
por
M. M. DOS ANJOS
ME
, em face da r. sentença
que
, nos autos da ação monitória ajuizada
por
AUTHEN COMERCIO DE ROUPAS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP,
rejeitou
os embargos monitórios
opostos
pela devedora,
constitui
ndo
o título executivo judicial,
e condenando
a requerida ao pagamento de R$ 8.634,30 (oito mil, seiscentos e trinta e quatro reais e trinta centavos), devidamente acrescido de correção monetária e juros de mora.

Irresignada, a
apelante aduz, em apertada síntese
,
a nulidade da sentença que julgou antecipadamente o mérito, pelo cerceamento do direito de defesa, embora a apelante tenha requerido a produção de provas.

Em contrarrazões a apelada pugna pela manutenção da r. sentença.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do recurso
.

Cuidam os autos de ação monitória ajuizada pela
apelada
buscando a condenação da requerida ao pagamento de R$ 9.728,91 (nove mil, setecentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos).

Narra a autora no mês de março de 2016 as partes fizeram uma parceria, no qual estabeleceu-se que a Requerente encaminharia peças de roupas à Requerida e, em contrapartida, a requerida pagaria o valor total de R$ 2.377,35 (dois mil, trezentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos) em 02 vezes, sendo a primeira parcela 30 dias após o recebimento das mercadorias e a segunda parcela em 60 dias. Assevera que posteriormente foram realizados outros pedidos nos valores de R$ 2.779,03, R$ 989,00, R$ 2.712,55, R$ 594,90, R$ 424,65.

Aduz que a requerida efetuou o pagamento da primeira parcela do primeiro pedido não tendo realizado qualquer outro pagamento e nem devolvido as mercadorias recebidas que constam das notas fiscais 00390, 000413, 000463, 000468, 000551 e 000573.

Citada,
a requerida opôs embargos monitórios às fls. 103/108 sustentando fez a devolução de R$ 1.000,00 (mil reais) de mercadorias diretamente a um representante da autora, e após a prévia autorização, devendo ser abatido do débito os valores apontados.

Regularmente intimadas para informarem as provas que pretendiam produzir (fl. 144), a autora/apelada requereu o julgamento antecipado da lide,
e a requerida pugnou pela produção de prova testemunhal (fl. 148).

Ato contínuo, foi proferida a r. sentença de fls. 150/153.

Pois bem.

É sabido que a ação monitória funda-se na existência de prova escrita que, mesmo não possuindo eficácia de título executivo extrajudicial, seja suficiente para demostrar a existência de uma relação jurídica e presumir a existência do direito alegado.

Dispõe o art. 700 do CPC/15 que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Neste contexto, o documento escrito no qual se baseia a ação monitória

deve
convencer o julgador da veracidade dos fatos alegados pelo demandante em sua peça inicial, ou seja, ser capaz de comprovar a existência de débito
da parte
contrária, bem como o valor da suposta dívida.

Destaco que a

prova documental necessária à instrução da petição inicial da ação monitória deve proporcionar um juízo de verossimilhança por meio de uma cognição sumária,
pois
embora não tipifique um título extrajudicial, deve
proporcionar ao julgador
a forte impressão
de
que assiste ao autor o crédito reclamado.

Ademais, o
procedimento monitório é repartido em duas fases distintas, sendo a primeira, não contraditória, instaurada a pedido daquele que se afirma credor com base em prova escrita.

O magistrado, f
azendo uma cognição sumária dos fatos, e se entender que a prova material é suficiente para demonstrar o direito alegado, determina a expedição de mandado para pagamento em dinheiro ou de entrega de coisa.

A
segunda fase instaura-se em razão da resistência daquele contra o qual é expedido o mandado injuntivo, por meio da oposição de embargos monitórios,
e
processados sob o
rito
ordinário, com a garantia do pleno exercício do contraditório.

D
e se ressaltar que, na primeira fase da monitória, de rito sumário, tendo o autor apresentado prova escrita sem eficácia de título executivo, caberá ao juízo verificar os pressupostos processuais gerais e as condições da ação, bem como valorar o documento apresentado como prova da existência do crédito, com base na simples cognição sumária dos fatos.

Após tal cognição, nos termos do art. 701 do CPC, sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

Caso contrário, havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada deverá intimar o autor para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum, nos termos do art. 700, §5º do CPC, convertendo o procedimento monitório em rito comum.

No caso dos autos, o Juízo singular, entendendo evidente o direito do autor, expediu o mandado de citação e pagamento, através da decisão de fl. 88.

Todavia
, tendo sido opostos embargos à monitória, inaugura-se a segunda fase do procedimento,
sob
rito ordinário, de modo que
devem ser asseguradas às partes a produção de todas as provas que entenderem necessárias, não sendo admitida, sem que haja o devido contraditório,
a ulterior extinção da demanda a pretexto da inaptidão da prova
que

ampara
o pedido monitório
(
AgInt no REsp 1.343.258/SP, QUARTA TURMA, DJe de 19/10/2017
).

S
enão vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. EMBARGOS. PROVA ESCRITA. APTIDÃO PARA APARELHAR O PEDIDO MONITÓRIO. EXAME APÓS A CONVERSÃO DO RITO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A parte recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. Reconsideração da v. decisão da Presidência desta Corte Superior.

2. Não se verifica a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável à pretensão do recorrente, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.

3. A ação monitória foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro com a finalidade de simplificar a formação do título executivo judicial em circunstâncias nas quais a demonstração do direito alegado encontra suporte em prova material escrita, todavia despida de eficácia executiva.

4. O procedimento monitório é repartido em duas fases distintas, sendo a primeira, não contraditória, instaurada a pedido daquele que se afirma credor com base em prova escrita. Fazendo uma cognição sumária dos fatos, e se entender que a prova material é suficiente para demonstrar o direito alegado, o magistrado determina a expedição de mandado para pagamento em dinheiro ou de entrega de coisa. A segunda fase instaura-se em razão da resistência daquele contra o qual é expedido o mandado injuntivo, por meio da oposição de embargos monitórios, processados sob o procedimento ordinário, com a garantia do pleno exercício do contraditório.

5. A fase monitória (ou injuntiva) do procedimento existe até o limite do prazo para a resposta do réu, de sorte que o exame sobre a capacidade da prova documental para embasar a ação monitória só deve ocorrer até o momento em que proferida a ordem para a expedição do mandado inicial, no primeiro estágio do procedimento.

6.
Com a oposição dos embargos, adotado o procedimento ordinário, não se mostra razoável a ulterior extinção da demanda a pretexto da inaptidão da prova para aparelhar o pedido monitório (AgInt no REsp 1.343.258/SP, QUARTA TURMA, DJe de 19/10/2017).

7. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.882.828/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

A Corte Superior entende que a monitória, com a impugnação do réu através de embargos, torna-se ação normal de conhecimento regida pelo procedimento ordinário podendo, inclusive, dar ensejo a exceções processuais, reconvenção inclusive. (Súmula 292/STJ).

Sendo assim, a conversão do procedimento monitório em comum decorre automaticamente quando ocorrer emenda à inicial e/ou oposição de embargos monitórios, pois há previsão legal para isso.

E ao se tornar ordinário o procedimento da monitória com a oposição dos embargos, serão discutíveis todas as matérias pertinentes à dívida, como valores, encargos, inexigibilidade ou até mesmo a própria legitimidade da obrigação, e a prova escrita será analisada em conjunto com outros elementos probatórios que venham a ser produzidos durante a instrução processual, todavia não mais com a exclusiva finalidade de autorizar a expedição do mandado injuntivo, mas para aferir a procedência ou improcedência do pedido inicial, em um exame mais aprofundado das alegações deduzidas pelas partes.

No caso dos autos, controvertidos os fatos, o Juízo singular inaugurou a fase instrutória,
intimando as partes para informarem as provas que pretendiam produzir, sendo indevida rejeição prematura
dos embargos
sem ao menos analisar e rejeitar de forma fundamentada o requerimento de produção de prova apresentado pela embargante
, violando os princípios do amplo contraditório e da ampla defesa,
devendo ser anulada
a r. sentença
.

D
iante do exposto, conheço do recurso para, no mérito,
d
ar
-lhe provimento, anulando a r. sentença recorrida,
e determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular processamento da ação, oportunizando-se
a
produção d
as
provas
requeridas
pelas partes.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a E Relatora para DAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.